Tribunal: TJMT
Processo: 1027099-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027099-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), WANDERLEY DE SIQUEIRA NUNES - CPF: 958.593.901-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MOACIR PEREIRA MACHADO - CPF: 283.868.682-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS CARVALHO NETO - CPF: 878.389.661-91 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 024.747.101-16 (ADVOGADO), BRUNO BRAZ SANDRE - CPF: 734.518.431-53 (ADVOGADO), COMERCIO DE CEREAIS RAMOS LTDA - CNPJ: 14.946.769/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON ABREU DE OLIVEIRA - CPF: 616.631.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo sócio da executada contra decisão monocrática que, ao prover recurso de agravo de instrumento, reformou a decisão agravada, arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, e rejeitou o pedido de litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:
(i)
verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública;
(ii)
discutir a legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade;
(iii)
analisar o pedido de condenação da Fazenda Pública por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.

A intimação da Fazenda Pública via Diário da Justiça Eletrônico, em vez de pessoalmente, configura nulidade, nos termos do art. 183 do CPC e art. 25 da Lei 6.830/80, sendo o recurso tempestivo, já que a Fazenda não foi intimada pessoalmente.

4.

A fixação por equidade está de acordo com a jurisprudência do STJ, considerando que a exclusão de sócio da execução fiscal não conta com proveito econômico estimável.

5.

A ausência de elementos que demonstrem a intenção deliberada da Fazenda Pública de procrastinar o processo impede a caracterização de litigância de má-fé, não havendo fundamentos para a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

Tese de julgamento
: "A intimação da Fazenda Pública deve ser realizada de forma pessoal, sendo nula aquela efetivada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico. A fixação de honorários sucumbenciais por equidade é admissível em situações excepcionais, como nos casos de exceção, como de exclusão do sócio. Não se configura litigância de má-fé quando a parte exerce o direito de recorrer de maneira fundamentada e legítima."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, 25, 85, §§ 8o e 8o-A; Lei 6.830/80, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REsp no 1.906.618/SP, Tema 1076; STJ, EResp no 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WANDERLEY DE SIQUEIRA NUNES
contra a decisão de ID 254014661, que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformou a decisão agravada e arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 6.000,00.

O agravante defende, em síntese, a intempestividade do agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, destacando que este teve acesso aos autos na origem, não manejou o recurso cabível e se limitou a pedir a nulidade da intimação, deixando de observar o disposto no art. 272, § 8° do CPC.

Sustenta a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade e que a decisão agravada não observa o art. 85, §§§ 2°, 3° e 8-A do CPC e entendimento consolidado do STJ.

Assevera ser nítida a falta de boa-fé processual e a má-fé do Estado de Mato Grosso na tentativa de deturpar a cognição dos fatos e levar a erro esse tribunal, razão pela qual aplicável multa por litigância de má-fé.

Requer a retratação da decisão agravada, mantendo a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da atualizado da causa, bem como a seja aplicada ao agravado por litigância de má-fé. Caso assim não entenda, pugna pelo julgamento e provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Contrarrazões (ID 269796790).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão monocrática que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformou a decisão agravada e arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 6.000,00.

Rememorando os autos, o agravo de instrumento foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, com o intuito de reformar a decisão que, ao acolher a exceção de pré-executividade apresentada por Wanderley de Siqueira Nunes, fixou honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, devido à exclusão do referido do polo passivo da execução fiscal.

Nas contrarrazões, Wanderley de Siqueira Nunes alegou a intempestividade do agravo de instrumento e pleiteou seu desprovimento.

A preliminar de intempestividade foi rejeitada, tendo em vista que não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública via sistema PJe. No mérito, o recurso foi provido para reformar a decisão agravada, fixando os honorários advocatícios por equidade, uma vez acolhida a exceção de pré-executividade, que reconheceu a ilegitimidade passiva de Wanderley de Siqueira Nunes na execução fiscal (ID 254014661).

O agravo interno deve ser desprovido
.

Da Intempestividade do agravo de instrumento

O agravante alega que o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso deveria ser considerado intempestivo, uma vez que a Fazenda Pública teria tomado ciência inequívoca da decisão agravada em 18/03/2024, quando acessou os autos para pleitear a nulidade da intimação.

Para apreciar os argumentos de intempestividade, é necessário analisar o trâmite processual na origem, após a prolação da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 132642795 – autos de origem), opostos pela Fazenda Pública, sobre a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi proferida em 28/10/2023, mas a intimação da Fazenda Pública ocorreu apenas por meio do Diário da Justiça Eletrônico, em 30/10/2023.

Em 29/1/2024, Wanderley de Siqueira Nunes ingressou nos autos da execução fiscal com pedido de cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais (ID 139646671 – autos de origem), no valor de R$ 841.270,34, conforme a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e o excluiu da execução fiscal.

Em 28/2/2024, o Juízo a quo, diante da extinção parcial do feito e do pedido de cumprimento de sentença, determinou que fosse promovida a distribuição em autos apartados, dando por prejudicado o pedido de cumprimento de sentença nos autos da execução fiscal (ID 142699376 – autos de origem), sendo que a Fazenda Pública foi devidamente intimada. Isso motivou o pedido de chamamento do feito à ordem em 18/3/2024, apontando a nulidade da intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico, bem como dos atos subsequentes (ID 147629609 – autos de origem).

O pedido não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, o que levou a Fazenda Pública a realizar novo pedido de chamamento do feito à ordem em 16/8/2024 (ID 165824339 – autos de origem), também não analisado pelo Juízo de origem, o que motivou a interposição do agravo de instrumento em 23/9/2024, que Wanderley de Siqueira Nunes alega ser intempestivo.

A intimação da Fazenda Pública deve ocorrer pessoalmente, conforme os artigos 183 do CPC e 25 da Lei 6.830/80, não bastando a simples visualização dos autos no sistema eletrônico.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA
. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 25 DA LEF E ART. 183 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
PARA DETERMINAR O RETORNO DO FEITO À ORIGEM E O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. 01. O recorrente sustentou a nulidade das intimações de fls. 26/27 e 31/32 dos autos, vez que o Município foi intimado por meio do Diário da Justiça e não pessoalmente. 02. Compulsando os autos, verifica-se que as intimações de fls. 26/27 e 31/32 foram feitas por meio do Diário da Justiça e não através do oficial de justiça. Desse modo,
é forçoso reconhecer a nulidade de tais intimações, eis que contrárias ao art. 25 da LEF e ao art. 183 do CPC. Por consequência, o substrato em que se funda a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa resta prejudicado, devendo ser cassada
e determinada nova intimação. 04. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3a Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Presidente do Órgão Julgador MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora-Relatora (TJ-CE - AC: 02737371220208060001 Fortaleza, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2023)ta de Publicação: DJe 11/04/2024)

Verifica-se que, além de arguir a nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos, como já mencionado, nos termos do art. 278 do CPC, o Estado de Mato Grosso indicou a nulidade da intimação ao consignar a tempestividade do recurso.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO . NULIDADE DOS ATOS. NECESSIDADE DE SE ARGUIR NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. ART. 278 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Vislumbra-se que, de fato, não ocorreu a intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal com relação ao acórdão que julgou os embargos de declaração, conforme determina o art. 183 do CPC/2015. 2. Como cediço, a nulidade pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não pode ser arguida a qualquer tempo, sujeitando-se à preclusão temporal.
A propósito, conforme prevê o art. 278 do CPC/2015, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
”
. 3. No caso, quando da intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal após a propositura do cumprimento de sentença, esta peticionou nos autos nada suscitando quanto à ausência de intimação do aludido aresto. 4. Nesse contexto, a questão encontra-se preclusa, porquanto não arguida por ocasião das manifestações que antecederam ao oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença . 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001538-29.2023.8.08.0000, Relator: FABIO BRASIL NERY, 4a Câmara Cível, publicado em 14/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ACÓRDÃO LAVRADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE MUNICIPAL ACERCA DO ARESTO EMBARGADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO CARACTERIZADO. ANULAÇÃO A PARTIR DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. APONTAMENTO DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUANTOS AOS DEMAIS PONTOS ALEGADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO INDEVIDA DE REEXAME DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RETORNO DO PROCESSO PARA REPETIÇÃO DO ATO.

-
Inobservada a intimação pessoal, estará caracterizado o cerceamento do direito de defesa, protegido, constitucionalmente, no art. 5o, LV, da Carta Magna.

-
Nos termos do § 1o do art. 183, do Código de Processo Civil, a intimação da Fazenda Pública, em todas as esferas, tanto federal quanto estadual ou municipal, será pessoal, admitindo-se somente por carga, remessa ou meio eletrônico
.

-
Considerando que a intimação impugnada se procedeu por publicação, é de se prover o presente recurso, para se reconhecer a invalidade do ato
.

- Reconhecida a nulidade, deve o feito retornar à marcha processual, a partir do ato declarado nulo
. (...) 1. (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0037593-08.2008.8.15.2001, Relator.: Des. João Alves da Silva, 4a Câmara Cível,

publicado em 20/05/2024).

Por fim, a tempestividade do agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública permanece inalterada.

Dos honorários sucumbenciais

Quanto ao pleito de manutenção da decisão de primeira instância, que fixou os honorários em 5% sobre o valor da causa atualizado, a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Comércio de Cereais Ramos Ltda. e outros, incluindo Wanderley de Siqueira Nunes, referente à Certidão de Dívida Ativa no 2017222367, por infração de "falta de emissão de documentos fiscais", no valor atualizado de R$ 19.679.456,85 (dezenove milhões, seiscentos e setenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

O sócio executado Wanderley de Siqueira Nunes opôs exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, e o exequente, ora agravante, concordou.

O Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Wanderley de Siqueira Nunes e condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.906.618/SP (Tema 1076), estabeleceu a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A Primeira Seção do STJ entendeu ser cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando a parte interpuser exceção de pré-executividade com o único objetivo de ser excluída do polo passivo da execução fiscal, sem que se discuta o crédito tributário. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Portanto, no caso concreto, deve ser mantida a fixação dos honorários por equidade.

Também, ao agravante, não assiste razão quanto a não incidência, na espécie, da redução prevista no art. 90, §4° do CPC, uma vez que a Fazenda Pública não se opôs à exclusão dos sócios pleiteada na exceção de pré-executividade.

Embora o agravante tenha alegado, exclusivamente em sede de agravo interno, a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade à luz do art. 85, § 8o-A do CPC, com base nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, observa-se que a norma prevista no referido dispositivo deve ser interpretada em conjunto com as demais disposições pertinentes à estimação dos honorários de sucumbência. Essa estimativa exige a análise de diversas circunstâncias e critérios, não sendo possível a adoção de uma tabela fixa, sob pena de suprimir a função jurisdicional, em favor de uma padronização inadequada, que não se aplicaria a casos desiguais, o que contraria os princípios do ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE.
TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULATIVO
. SUCUMBÊNCIA COM SUPORTE NA EQUIDADE. ATO PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. REVISÃO DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) A municipalidade recorrente aduz que o Tribunal catarinense ofendeu os artigos 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC. (...)

Como dito acima, a fixação da verba honorária observou o princípio da equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC. 4. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.
(...)

7.
A tabela de honorários da OAB, por sua vez, é referência utilizada para estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é, necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários advocatícios, consideram-se fatores como a complexidade do caso, o tempo despendido e a capacidade financeira das partes envolvidas.
8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2121414 SC 2024/0029245-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Da Litigância de Má-Fé

O agravante solicita a condenação do Estado de Mato Grosso por litigância de má-fé. Contudo, não há elementos nos autos que comprovem a intenção deliberada do Estado de procrastinar o feito ou alterar a verdade dos fatos. A Fazenda Pública exerceu seu direito de recorrer de forma fundamentada, sem abuso do direito de recorrer, o que impede a caracterização de litigância de má-fé.

Dessa forma, mantenho o indeferimento do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00, conforme os termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025